Tribunal: STF
Processo: AI 487906
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
 DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IPVA. ESTADO DE SÃO PAULO: Leis 6.606/89, 7.002/90 e
7.644/91. CONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER NÃO PROGRESSIVO.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. -
Constitucionalidade da Lei estadual 6.606/89, alterada pelas Leis
7.002/70 e 7.644/91, que trata da cobrança do IPVA.
Precedentes.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não-provimento desse.